Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700389-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA AGRAVADO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado WERDEN PISO ELEVADO MONOLITICO LTDA contra decisão de ID 221267718, que nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0719438-69.2018.8.07.0001) movido por CARTOON PSI – CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, aplicou ao executado, ora agravante, multa equivalente a 10% (dez por cento) do débito atualizado, por considerar que a falta de informações da parte executada para promover a localização do bem indicado à penhora, bem como a impossibilidade de ocorrer a sua avaliação, configurou ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do que dispõe o art. 774 do CPC. A agravante, em suas razões recursais de ID 67706842, sustenta que a avaliação do maquinário indicado a penhora revelou-se inviável em razão de ter sido compelida a desocupar a sua sede em virtude de imissão de posse determinada no processo no 1008103 15.2022.8.26.016, fato que forçou a ora agravante a ter que transferir integralmente seu extenso maquinário para outro local. Assevera que os bens indicados à penhora apresentam dimensões expressivas, e em razão da urgência para a desocupação, o maquinário foi desmontado para viabilizar sua retirada e foi armazenado em um espaço cedido por uma empresa vizinha. Pondera que o espaço cedido pela empresa vizinha possui dimensões limitadas, por essa razão, as máquinas não foram armazenadas em seu estado montado, circunstância que inviabilizou a realização de uma avaliação integral e adequada dos equipamentos em questão. Aduz que impossibilidade de avaliação do maquinário em seu estado montado encontra-se plenamente justificada pela necessidade de desocupação compulsória da sede da empresa agravante, em razão da imissão na posse por ordem judicial, aliada à ausência de recursos financeiros para locação de um galpão que permitisse o armazenamento das máquinas em sua configuração original, restando evidente a ausência de má-fé da parte executada, ora agravante. Defende que para a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça deve ser demonstrada a inequívoca má-fé da parte que pratica o ato, o que não ocorreu no presente caso. Argumenta que que o oficial de justiça avaliador poderia ter entrado em contato com o seu representante para esclarecer a situação, especialmente considerando que tais fatos já estavam devidamente registrados nos autos. Enfatiza que imposição da multa se revela desproporcional, pois não houve intenção deliberada de obstruir a execução, tampouco conduta que configurasse descumprimento de ordem judicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, para que seja afastada a multa imposta, considerando a ausência de dolo e a impossibilidade legítima de cumprimento da ordem de avaliação. Preparo regular (ID 67706847). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora